Tribunal: STF
Processo: ARE 1579960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação rescisória. Acórdão rescindendo que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo de exclusão de praça reformado por invalidez, após nove anos de serviço ativo, e que restou condenado como líder de quadrilha de roubo de cargas. 1- Inexistência de erro de fato para fins de rescisória, se o apontado equívoco do acórdão rescindendo versou tema que concerne ao próprio objeto litigioso sobre o qual deveria ser o acórdão se manifestado (artigo 966, § 1º, CPC). 2- Submissão de policiais militares a Conselho de Disciplina, mesmo à luz de ilícitos praticados após a passagem para a inatividade, que é admitida para vários precedentes do TJRJ, a inviabilizar o pleito rescisório na forma do Verbete 443 de Súmula do STF. 3- Carreira militar, fundada no princípio da disciplina e hierarquia, que possui regime previdenciário próprio (artigo 42, § 1º, CF), de iniciativa dos estados. 4- Lei 443/81 que expressamente prevê a submissão de praça a Conselho de Disciplina, mesmo estando inativo, quando “incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra”. 5- Reforma por invalidez que é incompatível com a vida castrense quando o reformado, alegadamente incapaz de servir a comunidade, mostra-se apto à prática de crimes de maior gravidade. 6- Inexistência de inequívoca violação de norma jurídica e pedido julgado improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXIV, 6º, 7º, XXVII e 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 6º e 40, §1º, I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Começando pelo alegado erro de fato, tem-se que a questão integrava o âmago do objeto do processo anterior. E segundo o artigo 966, § 1º, do CPC, “Há erro de fato quando a decisão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não representa ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. É dizer, qualquer possível erro de avaliação das circunstâncias de fato do processo administrativo é irrelevante e não pode ser revisto, sempre que em torno dele se desenvolver o contraditório.



    Em outras palavras, se o autor foi inocentado e ainda assim teve seus proventos suprimidos, o possível erro do acórdão não pode ser corrigido por meio de ação rescisória, segundo o conceito de erro de fato adotado pelo legislador. [...]



    O primeiro obstáculo à pretensão assim deduzida reside na inequívoca controvérsia jurisprudencial sobre a aplicabilidade da sanção da perda dos proventos aos militares reformados. O próprio acórdão rescindendo transcreve precedentes do Tribunal de Justiça (Apelações 0083853-45.2013.8.19.0001 e 0138342-95.2014.8.19.0001), que se somam à rescisória, de semelhante conteúdo, julgado pela própria Seção Cível (antiga), em processo de minha relatoria citado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça (0025953-29.2021.8.19.0000). [...]



    Sobre a inatividade do policial militar, o artigo 42, da CF remete ao artigo 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, X, dentre as quais a transferência dos militares para a inatividade.



    Não há referência, portanto, a “aposentadoria”, mas a inatividade, que se dá em condições objetivas completamente distintas daquelas válidas para os civis.



    A Lei 443 continua a ser, em grande parte, a fonte de regência de inatividade dos militares, bastante favorecida em relação a todos os servidores civis. E parte integrante deste regime especial é a manutenção do vínculo com a Administração Pública, que é evidente no caso de reserva remunerada, embora também esteja presente na reforma. Observa-se, quanto a esta, que mesmo o policial reformado pode voltar à atividade, como prevê o artigo 108 da Lei. E também porque continuava o dever observância aos valores hierárquicos essenciais à corporação, pode o praça na reserva remunerada ser submetido a Conselho de Disciplina “quando incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra” (Artigo 47, § 2º, da Lei 443).



    Ora, se a lei prevê a possibilidade de que o praça seja incapaz de permanecer em situação de inatividade, conforme apurado em Conselho de Disciplina, é porque a sanção a ser aplicada substituirá exatamente a inatividade, ou suas prerrogativas, dentre os quais a de perceber seus proventos.



    A importância desta estrutura é eloquente no caso dos autos. Com efeito, o autor permaneceu no serviço ativo por apenas nove anos antes de ser reformado por invalidez. Mesmo inválido, foi reconhecido por acórdão da 8ª Câmara Criminal como líder de um bando de roubo de cargas. Mais ainda, o depoimento das testemunhas afirmava ser do autor da rescisória, Jorge Chatck, o carro com o qual ele mesmo abordava os motoristas dos caminhões, que por sua vez foi surpreendido no local com uma pistola. Jorge foi reconhecido pela vítima do assalto, assim como o carro. [...]



    Não tem qualquer relevância, no caso, a Lei 13.954. Primeiro pela óbvia razão de que não possui a lei eficácia retroativa, para assim invalidar um ato administrativo de 2018. Segundo porque se trata de reforma por invalidez, condição esta que está submetida à permanente evolução dos acontecimentos e das condições pessoais do militar.



    Tampouco existe bis in idem na imposição de sanção. Pelo que se compreende, sustenta o autor que o policial surpreendido na prática de roubo não pode sofrer uma sanção penal e outra administrativa pelo mesmo fato. É dizer, condenado por roubo o militar cumpriria pena e voltaria para o serviço ativo, talvez até quando passasse ao regime semiaberto. Mas isso é impossível e ilógico, porquanto são diversos os conceitos de dupla sanção (um ilícito pode prever várias sanções) e bis in idem, que pressupõe a dupla imposição de uma mesma sanção, e é relativamente tranquila a jurisprudência no sentido de que a esfera penal e administrativa são, a rigor, independentes. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente